Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do auto de infração n. SA03158774 e para determinar que o requerido/recorrido proceda à transferência da pontuação de multa da autora para o real condutor do veículo. Em seu recurso, defende a autora, em síntese, que quem dirigia o veículo no momento da infração era o marido da recorrente, que a administração recusou o pedido de transferência da pontuação, embora tenha sido realizado dentro do prazo administrativo. Alega, ainda, a existência de irregularidades formais no auto de infração.

3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentada requerendo a manutenção do julgado.

4. Auto de Infração. Verifica-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Outrossim, o documento trazido aos autos pela recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.

5. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo a recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.

6. Real Infrator. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).

7. Apesar de o art. 257, §7o, do CTB, imputar prazo para que haja a identificação administrativa do infrator, o seu decurso enseja o surgimento de presunção relativa, que pode ser confrontada em juízo em eventual ação proposta com esse objetivo.

8. Ainda que a parte recorrente não houvesse solicitado a transferência da pontuação no prazo legal (Id 147104744), a mera declaração extrajudicial do condutor é suficiente para o órgão de trânsito promover a transferência dos pontos sofridos com a infração, inexistindo prova em contrário produzida no processo, deve ser admitida a confissão da parte a respeito da autoria da infração, nos termos do art. 373 e 387 do CPC.

9. Logo, afiguram-se verossímeis os argumentos postos na inicial, corroborados pela declaração do real infrator/condutor, com assunção de responsabilidade. Registre-se que não há nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer.

10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial, para determinar ao recorrido que promova a transferência do auto de infração, objeto dos autos, e sua respectiva pontuação, para o nome do real condutor informado pela recorrente, com a emissão da CNH definitiva em favor da recorrente.

11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido. (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. A ementa servirá como súmula de julgamento, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.